Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-51.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais, ao fundamento de complexidade da causa ante a necessidade de perícia técnica. Foram apresentadas contrarrazões (ID 26954386).
2. Inicialmente, presentes os elementos legais e por não haver impugnação pela parte contrária, concede-se a gratuidade de justiça ao recorrente.
3. Em síntese, o recorrente alega a ausência de informação adequada e a abusividade das cláusulas do CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), bem como a existência de vício de consentimento no momento da formalização de um empréstimo consignado, tendo em vista que o recorrente nunca pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignado.
4. A sentença em debate mostra-se contrária à Jurisprudência local que recorrentemente julga ações com a mesma temática sem a necessidade de perícia técnica, porquanto o entendimento firmado é o de que não há complexidade em se analisar se o contrato à título de RMC é legítimo ou não. Basta uma simples consulta à jurisprudência das Turmas Recursais para que se constate centenas de acórdãos julgando o mesmo tema, não havendo nenhum que acate a tese esposada pelo magistrado de origem.
5. Cabe destacar que o caso em análise não é passível de aplicação da teoria da causa madura, pois entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma Revisora a atribuição de juiz singular.
6. Desse modo, a sentença deve ser anulada, com o retorno do processo à instância de origem para seu regular processamento.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada com retorno dos autos à origem para regular processamento e devida prestação da jurisdição.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).